Tribunal: TJPA
Processo: 0802634-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802634-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802634-66.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO e PAULO ROBERTO B. DA COSTA.

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º DA LEI Nº 12.830/2006 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0811377-02.2022.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS NA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, REALIZADA NO DIA 26/09/2022. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO
A QUO
NÃO SE MANIFESTOU ADEQUADAMENTE PARA INDEFERIR O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, SENDO TAL INDEFERIMENTO FEITO DE FORMA ORAL
.
DESCABIMENTO. A IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DECIDIR ORALMENTE JÁ FOI DEVIDAMENTE EXAMINADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE SE PROFERIR ATÉ MESMO SENTENÇA DE FORMA ORAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A arguição que trata suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, é mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
nº 0811377-02.2022.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 35ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 26/09/2022, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos. Não conhecimento;

2.

A alegação de que o juízo
a quo
não se manifestou adequadamente para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sendo tal indeferimento feito de forma oral é descabida, uma vez que a impossibilidade do judiciário decidir oralmente já foi devidamente examinado perante o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de se proferir até mesmo sentença de forma oral, da mesma forma, por ser menos complexa até, há que se conceber a possibilidade de se proferir oralmente decisões na audiência de instrução e julgamento, máxime quando apenas indefere pedido de revogação já denegado diante o primeiro grau, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e junto ao Superior Tribunal de Justiça, sendo no STJ de maneira liminar, em prol da celeridade e do princípio da oralidade que norteia as audiências;

3.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal adotou o mesmo entendimento quando, na sessão do 1º/08/2022, denegou a ordem de
Habeas Corpus
nº 0807840-95.2022.8.14.0000, de minha relatoria, ao advogado RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS que exercia a mesma função do paciente na organização criminosa, ressaltando-se, ainda, que não se encontra nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o paciente se encontra em situação diversa.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 02 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Francelino da Silva Pinto Neto e Paulo Roberto Batista da Costa, em favor do paciente LINALDO CARDOSO DA COSTA, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0807228-21.2022.8.14.0401.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que o juízo
a quo
não se manifestou adequadamente para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sendo tal indeferimento feito de forma oral.

Pede a concessão liminar do
Habeas Corpus
a fim de que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares consistentes no impedimento do paciente de comparecer a estabelecimentos prisionais e de manter contato com pessoas determinadas, na proibição

de acesso a aparelhos telecomunicações e aplicativos de mensagens, na monitoração eletrônica do coacto e dos numerais telefônicos e computadores pessoais e recolhimento domiciliar noturno, bem como a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 12858627 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 12917439 - páginas 1 a 20), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente (Doc. Id. nº 13247396 - páginas 1 a 18). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que entre o início do ano de 2021 até a data atual, JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA, ora paciente, e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, com o fito, também, de praticar o crime de associação para o tráfico de drogas, sendo que o coacto, se utilizaria da sua condição e prerrogativas de advogado para repassar e cumprir ordens oriundas dos líderes da referida facção criminosa, de dentro de presídios do Estado, salientando-se que, ainda segundo as investigações perpetradas pelo MP, o aludido paciente seria conhecido dentro da organização criminosa como “pombo-correio” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Constata-se que durante o ano de 2021, o Comando Vermelho divulgou por meio de redes sociais o que os faccionados chamam de “circulares” ou “salves” - comunicados que funcionam como uma espécie de ordem de serviço para os integrantes da ORCRIM passassem a ameaçar a sociedade paraense, notadamente autoridades públicas integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. (...) após os “salves” publicados na internet, apenas no curto espaço de tempo do mês de junho do ano de 2021, por ordem da ORCRIM Comando Vermelho, foram praticados 7 (sete) crimes contra vida, alguns consumados e outros tentados, em desfavor de policiais penais da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Pará - fatos que materializam a extrema violência das condutas orquestradas pela ORCRIM, ensejando excepcional abalo à segurança da sociedade paraense.

Neste contexto, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal nº 000036-130/2021, no âmbito do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Pará

com a finalidade de apurar a participação de advogados na transmissão de mensagens da Organização Criminosa Comando Vermelho, em subversão das prerrogativas da advocacia, para servir como elo de comunicação entre integrantes da aludida ORCRIM que se encontram presos e os que se encontram em liberdade. Durante a investigação, constatou-se que o Comando Vermelho usou advogados, denominados de “pombo correio” ou “advogados de recados”, no Estado do Pará para o encaminhamento de ordens sobre o andamento das atividades criminosas, divisão de comando da organização, distribuição de dinheiro e drogas, além de outras atividades ilícitas da ORCRIM. Tanto foi assim que em depoimento datado em 28/06/2021, o nacional Wesley Barbosa dos Santos, confirmou que o preso, também denunciado André Soares da Silva Neto, integrante do Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizava-se do advogado, ora paciente, Linaldo Cardoso da Costa, para remeter mensagens via áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso do advogado.

Eis os fatos.

Constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0811377-02.2022.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 35ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 26/09/2022, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 11201742 - páginas 1 a 7), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reiteram os impetrantes, no presente
writ
, a mesma razão alegada no pedido antecedente, já analisada e combatida por este Relator, razão pela qual deixo de conhecê-la.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que o juízo inquinado coator não se manifestou adequadamente para indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sendo tal indeferimento feito de forma oral.

Analisando os autos, percebe-se que na decisão que decretou a custódia preventiva do coacto, o juízo apontado coator já constatou a ineficácia da imposição de medidas cautelares diversas da prisão:

“Com relação aos advogados onde se requer a prisão, ressalte-se, por oportuno, que alega o MP quanto a não aplicação de medidas cautelares diversas:“(...).

Nessa linha, outras medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois de efeitos insuficientes para brecar a ORCRIM, a estruturação do tráfico de drogas e prática de outros crimes. Do mesmo modo, as outras medidas cautelares são inefetivas, uma vez que não atingem a finalidade de proteção da ordem pública, dos processos em andamento, a permitir que os denunciados continuem a utilizar o vasto conhecimento da ORCRIM como estratégia para perpetuação das atividades criminosas.

Faz-se mister ressaltar, ademais, que, ainda conforme as investigações e como já dito, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS viabilizariam o auxílio constante à organização criminosa e às suas finalidades ilícitas, valendo-se das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia, para exercerem o papel de mensageiros dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, possibilitando a comunicação entre faccionados privados de liberdade e os soltos, havendo indícios suficientes nos autos de que exorbitaram de suas atribuições de advogado, sendo que tais condutas, em um juízo perfunctório, não estão albergadas pela imunidade profissional e não configurariam o regular exercício da nobre missão da advocacia.”

Portanto, ao contrário do tentam fazer crer os impetrantes, o decreto de prisão preventiva, demonstrou os motivos pelos quais decidiu pela custódia em vez de fazer uso de outras medidas cautelares menos severas, uma vez que o paciente, abusando de suas prerrogativas de advogado, ingressava nas casas penais e possibilitava o contato dos presos como mundo exterior por meio de dispositivo eletrônico.

E quando da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
que,
quanto à possibilidade de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, já foi devidamente debatida e julgada no
writ
nº 0811377-02.2022.8.14.0000, anteriormente mencionado, assim como no RHC nº 171988, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça denegou
.

Registra também que o argumento da impossibilidade do judiciário decidir oralmente já foi devidamente examinado perante o Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de se proferir até mesmo sentença de forma oral, da mesma forma, por ser menos complexa até, há que se conceber a possibilidade de se proferir oralmente decisões na audiência de instrução e julgamento, máxime quando apenas indefere pedido de revogação já denegado diante o primeiro grau, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e junto ao Superior Tribunal de Justiça, sendo no STJ de maneira liminar, em prol da celeridade e do princípio da oralidade que norteia as audiências.

Assim sendo, não há que se falar em qualquer prejuízo ao paciente, uma vez que no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563, do CPP.

Ademais, esta Seção adotou o mesmo entendimento quando, na sessão do dia 1º/08/2022, denegou a ordem de
Habeas Corpus
nº 0807840-95.2022.8.14.0000, de minha relatoria, ao advogado RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS que exercia a mesma função do paciente na organização criminosa, ressaltando-se, ainda, que não se encontra nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o paciente se encontra em situação diversa.

Por esses motivos, não há qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 02 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/10/2023